Tribunal: TJES
Processo: 5024580-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024580-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILVA CRUZ ARAUJO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024580-06.2021.8.08.0024.

APELANTE: NILVA CRUZ ARAÚJO.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CUMULADA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO. COBRANÇA DE IOF. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIDO.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

2. - No caso, contudo, nenhuma abusividade da cobrança por
eventual
serviço não prestado e nenhuma onerosidade excessiva nos valores cobrados estão configuradas.
Nesse particular, a apelante não logrou se desincumbir do seu ônus probatório subjetivo.

3. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelecida no Tema 621 é no sentido de que “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a
colenda
Quarta
Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao
recurso
,
nos termos do voto d
o
relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024580-06.2021.8.08.0024.

APELANTE: NILVA CRUZ ARAÚJO.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

NILVA CRUZ ARAÚJO interpôs apelação em face da respeitável sentença id 9445852, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação de “REVISÃO CONTRATUAL com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por ela contra BANCO ITAUCARD S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Nas razões do recurso (id 9445854) alegou a apelante, em síntese, que: 1) são indevidas as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; 2) o IOF cobrado é abusivo; e 3) “todas as cobranças lançadas nos contratos, independente a qual rubrica, devem guardar razoabilidade e estarem devidamente demonstradas, mesmo com relação aos acessórios considerados pelo STJ como possíveis de serem embutidos nos contratos, temos que seus valores deverão guardar limites, e os serviços ser efetivamente comprovados”.

Requereu o “total provimento da Apelação a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau e declarar a abusividade dos acessórios cobrados no contrato (avaliação e registro), e que por fim determine a restituição corrigida e em dobro do indébito”.

O recurso não deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso, contudo, nenhuma abusividade da cobrança por
eventual
serviço não prestado e nenhuma onerosidade excessiva nos valores cobrados estão configuradas.
Nesse particular, a apelante não logrou se desincumbir do seu ônus probatório subjetivo.

A propósito, nas contrarrazões
também
foi salientado que “a parte apelante teve liberalidade de contratar este serviço, tendo este optado pela contratação, conforme consta do contrato juntado aos autos e diante disso, a parte apelada executou o serviço e demonstrou em sede defesa com a juntada do laudo respectivo fls 12112219 - Pág. 1, tanto que não há nos autos qualquer reclamação do apelante no sentido de que o bem foi financiado com restrições e pendências de débitos”.

Em relação
à alegação da apelante de cobrança abusiva do IOF, também não vejo como prosperar. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelecida no Tema 621 é no sentido de que “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

P
osto isso,
nego provimento

ao recurso
e
majoro
a verba honorária sucumbencial
para 1
5
%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Voto com o relator